Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0724147-74.2023.8.07.0001 DECISÃO A apelante requer, em sede de apelação (id. 55956831), os benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta que “O expert indeferiu o benefício da justiça gratuita, embasado na comprovação por meio de documentos trazidos nos autos, sua miserabilidade econômica e o quanto, caso fosse condenado em custas, isso acarreteria severos prejuízos não só a parte, mas toda a sua família, ao qual é mantenedor”. Decido nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. De acordo com o art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra, se o pedido foi posto nos autos e indeferido, sem que a decisão tenha sido desafiada por agravo de instrumento, a presunção de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas e os honorários advocatícios. A certeza advém da decisão judicial não impugnada e, ao contrário, cumprida em tempo próprio. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente que renova o pedido nos mesmos autos. Nesse sentido, orienta o STJ: AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016; AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 25/03/2019. No caso, o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos seguintes termos (id. 55956817): (...) A parte ré requer os benefícios da justiça gratuita. Todavia, verifico que a parte ré aufere renda mensal em valor superior à média da população brasileira, em torno de R$ 6.800,00, conforme extratos bancários de ID’s 162631953 a 162631958. Destaco que não foram juntados documentos que demonstrassem a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Portanto, apesar das alegações da requerida, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. (...) Oportunizada a possibilidade de manifestação para comprovar sua situação de hipossuficiência (id. 56348909), a apelante juntou documentos (id. 56730357 – 56732127) de despesas de condomínio, cartão de crédito, contas de energia, boletos bancários e contracheques que demonstram rendimento bruto entre R$17.050,34 e R$ 21.596,64. Destarte, a insuficiência financeira não restou demonstrada, tampouco a apelante demonstra que houve piora em sua situação financeira, mas sim um incremento salarial significativo. A apelante limita-se a juntar petição confusa que afirma que “a parte autora declara sob penas da lei que não tem condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais haja vista, ser autônomo e possuir uma renda mínima, onde se demostra total miserabilidade de arca com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família razão pelo qual requer o deferimento do benefício”. Ressalto que a parte é ré, e não autora, além de ser servidora pública, e não autônoma e de possuir renda muito superior à mínima alegada. Ademais, cumpre frisar que a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo, consoante mansa e reiterada jurisprudência, de modo que não prejudica a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença. Sobre o tema, ilustra o aresto deste TJDFT: [...] III - A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida e concedida a qualquer tempo, gera efeitos a partir da data do pedido, não retroagindo para suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais anteriormente fixadas. IV - Apelação desprovida. (APC 2013.01.1.072354-9, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 19/03/2014, DJe 01/04/2014) Nesse quadro, resta que o benefício requerido está voltado unicamente ao preparo da apelação e outros atos processuais futuros e momento incertos, não havendo falar na impossibilidade de arcar com o pequeno valor do preparo. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator